Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
CASO EM EXAMEO agravante pleiteia a liberação de valores bloqueados em conta de sua titularidade no sistema SISBAJUD, sob a alegação de que parte tem natureza salarial e outra pertence a terceiros. A conta é vinculada a atividades comerciais ligadas à administração de imóveis. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, por ausência de comprovação da natureza impenhorável das verbas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Perquirir se é possível liberar valores bloqueados, sob alegação de que têm natureza salarial ou pertencem a terceiros, quando não há prova documental suficiente. II – Verificar se a penhora de valores em conta bancária comercial pode ser relativizada, com base na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
RAZÕES DE DECIDIR
1.A jurisprudência admite a penhora de verba de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.582.475/MG.
2.Não ficou comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, nem que pertencem a terceiros estranhos à execução.
3.A titularidade da conta pelo agravante afasta a presunção de que os recursos seriam exclusivamente de terceiros.
4.A movimentação bancária revela uso pessoal, incompatível com a alegação de uso exclusivo para gestão de recursos alheios.
5.Não se demonstrou que a constrição judicial compromete a subsistência do agravante.
6.Ônus da prova quanto à impenhorabilidade não foi cumprido, como exigido pela jurisprudência majoritária.
DISPOSITIVO
7. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.